Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712040-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PEDRO DE PAULA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. DOENÇA CARDÍACA NÃO INCAPACITANTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Segundo o disposto no art. 293, do CPC, o réu pode impugnar o valor da causa, desde que o faça em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Além disso, em que pese o § 3o do art. 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz, sem fazer menção ao prazo que este teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 2. O ato administrativo que elimina candidato pode ser revisto judicialmente se não for compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem prevalecer diante do princípio da soberania do edital. 3. Apelo e remessa oficial não providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de aplicação do tema 485 da repercussão geral no STF ao caso concreto; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, argumentando que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, razão pela qual, no caso concreto, como se trata de concurso destinado ao provimento dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, os candidatos devem se submeter à inspeção médica e serem aprovados na prova de capacidade física. Destaca que restou comprovado que o recorrido apresentou condições de saúde incapacitante; d) artigos 291 e 292, inciso III e §2o, ambos do CPC, sustentando que, na presente ação, discute-se a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público e não o pagamento da remuneração do cargo pleiteado, e por isso não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a sua procedência, não podendo o valor da causa corresponder à prestação anual da remuneração do cargo pretendido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, caput e inciso II, todos da Constituição Federal, defendendo ser devida a observância aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo no que se refere à suposta ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, porque nem o dispositivo legal nem a tese foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, não se mostra possível a apreciação do especial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na hipótese, a eliminação do recorrido não se compatibiliza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De fato, o recorrente apresenta diagnóstico cardiológico que confirma a presença de refluxo de tricúspidede, contudo, tal fato não justifica a sua eliminação do certame, ainda mais restando atestado pelo perito judicial que a sua condição não se configura como patologia que o incapacite para o exercício do cargo em questão” (ID 58552351). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base no apontado malferimento aos artigos 291 e 292, inciso III e §2o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o réu poderá impugnar o valor da causa, desde que o faça em preliminar de contestação, sob pena de preclusão” (ID 58552351), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO NOVO CPC. ART. 85, §§ 2o, 3o E 4o DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Esta Corte já se firmou no sentido de que "a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, tendo sido assim superada a disposição do art. 261, caput, do CPC/73, que previa sua apresentação em peça autônoma" (STJ, AR 6.000/CE, Rev. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019), sendo certo, igualmente, que, não se insurgindo em relação ao valor da causa, no momento oportuno, "é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015). VI. Não se olvida, igualmente que, "quando a decisão a ser rescindida atesta a improcedência da pretensão inicial, o parâmetro para fixar o valor da causa é aquele declarado na exordial; o critério do proveito econômico para balizar o valor da demanda é aplicável apenas no caso de procedência do pedido" (STJ, AgRg no AgRg na AR 3.735/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1o/02/2011). (...) VIII. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 5.490/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 2o, 5o e 37, caput e inciso II, todos da Carta Magna, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito: “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025